Tribunal: TJSP
Processo: 1019768-56.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*Ação de cobrança – estacionamento autor que entabulou com o réu CARREFOUR Contrato de Prestação de Serviço de Administração de Área de Estacionamento – requerido contratante demonstrou pagamentos e legitimidade contratual da retenção de valores por danos ocasionados a atos, fatos, pessoas ou coisas sob responsabilidade legal ou contratual da contratada requerente, bem como em caso de

Ementa:
*Ação de cobrança – estacionamento autor que entabulou com o réu CARREFOUR Contrato de Prestação de Serviço de Administração de Área de Estacionamento – requerido contratante demonstrou pagamentos e legitimidade contratual da retenção de valores por danos ocasionados a atos, fatos, pessoas ou coisas sob responsabilidade legal ou contratual da contratada requerente, bem como em caso de ajuizamento de demandas trabalhistas por ex-funcionários da postulante, independentemente do prévio trânsito em julgado da decisão condenatória – autora que não se desincumbiu de ônus que era seu (art. 373, inc. I, do CPC/215) - demanda improcedente – sucumbência da postulante, observada sua condição de beneficiária de gratuidade judiciária - não caracterizada litigância de má-fé - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019768-56.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CENTRE PARK ESTACIONAMENTO LTDA,, é apelado CARREFOUR
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37834
APEL.No: 1019768-56.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : CENTRE PARK ESTACIONAMENTO LTDA.
APDO. : CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
*Ação de cobrança
estacionamento autor que
entabulou com o réu CARREFOUR Contrato de
Prestação de Serviço de Administração de Área de
Estacionamento
requerido contratante demonstrou
pagamentos e legitimidade contratual da retenção de
valores por danos ocasionados a atos, fatos, pessoas ou
coisas sob responsabilidade legal ou contratual da
contratada requerente, bem como em caso de ajuizamento de demandas trabalhistas por ex-
funcionários da postulante, independentemente do prévio
trânsito em julgado da decisão condenatória autora que
não se desincumbiu de ônus que era seu (art. 373, inc. I,
do CPC/215) - demanda improcedente sucumbência da
postulante, observada sua condição de beneficiária de
gratuidade judiciária - não caracterizada litigância de má-
fé - recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação de cobrança da quantia
de R$344.261, 81 atualizada para março/2018, movida por
CENTRE PARK ESTACIONAMENTO LTDA. em face de CARREFOUR
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. Sustenta a autora que
entabulou com a ré, na data de 01.06.2014, Contrato de
Prestação de Serviço de Administração de Área de
Estacionamento,
comprometendo-se
a
administrar
e
gerenciar os espaços de estacionamento destinados aos
clientes do CARREFOUR nas Comarcas do Rio de Janeiro/RJ
e São Paulo/SP, mediante pagamento dos seus serviços,
acrescidos de multa de 2% e de juros de mora de 0,5% ao
mês, em caso de inadimplência. De outro lado,
convencionou-se na cláusula 4.6 da contratação que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratante ré poderia reter valores que comprovadamente viesse a suportar judicial ou
administrativamente por danos ocasionados a atos,
fatos, pessoas ou coisas sob responsabilidade legal ou
contratual da contratada autora.
2. Segue aduzindo que, ao proceder com o
distrato do negócio firmado entre as partes, o
CARREFOUR se absteve de realizar o pagamento dos
valores devidos e previstos contratualmente, os quais
se
encontram
pormenorizados
a
fls.
04.
Assim,
argumentando que se encontra inadimplente com os
pagamentos dos funcionários que dispensou das funções
em virtude da indevida retenção, sofrendo inclusive
problemas de ordem trabalhista, pediu a condenação da
ré ao pagamento exordialmente reclamado (R$344.261,81),
acrescido de correção monetária e juros de mora, mais
consectários de estilo.
3. Citada, a requerida ofertou contestação
com juntada de documentos (fls. 85), alegando que
quitou os valores referentes às NF's 197, 198, 199, 200
e 201, no total de R$102.753,70, sendo legítima a
retenção da quantia estimada de R$60.969,21, pois a
cláusula 10.7 da contratação permite a retenção de
valores também em caso de ajuizamento de demandas
trabalhistas contra o CARREFOUR, movidas por ex-
funcionários da autora, independentemente do prévio
trânsito em julgado da decisão condenatória. Segue
aduzindo que no momento da notificação datada de
11.10.2016,
a
CENTRE
PARK
tinha
conhecimento
da
existência de apenas 03 ações trabalhistas, cujos
valores totalizavam R$94.157,57. Porém, atualmente são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27
ações
trabalhistas,
somando
a
quantia
de
R$980.839,77.
4. Adveio réplica a fls. 245. Instadas
sobre provas adicionais, ambas as partes manifestaram
desinteresse (fls. 244 e 251). O saneador de fls. 252
ficou
como
ponto
controvertido
se
os
valores
despendidos pela requerida nas ações cíveis listadas a
fls.
90
tiveram como objeto eventuais sinistros ocorridos nos estacionamentos administrados pela
autora, bem como qual critério utilizado para o cálculo
estimado de liquidação das reclamações trabalhistas de
fls. 177, ordenando ao CARREFOUR juntar cópia das
sentenças acompanhadas do trânsito em julgado dos
processos relacionados a fls. 90, que ensejaram os
pagamentos de fls. 133/175, esclarecendo ainda o
cálculo utilizado para estimar o valor de liquidação
das reclamações trabalhistas elencadas a fls. 176/240,
conforme consta na cláusula 10.7 do contrato de fls.
38. A determinação foi cumprida a fls. 255 e segs.
5.
A
r.
sentença
de
fls.
742/744,
considerando que o CARREFOUR demonstrou pagamentos
realizados e trouxe aos autos documentos suficientes
para justificar a retenção de valores, inclusive em
valor consideravelmente inferior ao que poderia ter
retido, julgou improcedente a demanda, carreando à
postulante sucumbência de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa.
6. Recorreu a vencida a este E. Tribunal
(fls.
747),
buscando
modificação
do
julgado
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inversão sucumbencial, renovando argumentações anteriores e acrescentando que a ora recorrida
contribuiu para o aumento das demandas trabalhistas, as
quais desconhecia “pelo fato de nunca ter sido citada
ou informada da existência das mesmas pela própria
apelada” (fls. 763). Pediu gratuidade judiciária, ao
argumento de que “se viu obrigada a decretar sua morte
financeira,
não
possuindo
mais
nenhum
recurso
financeiro, restando inativa” (fls. 751).
7. O recurso foi recebido, processado e
respondido a fls. 787, ocasião em que a apelada imputou
a apelante litigante de má-fé e se voltou contra a
concessão de gratuidade judiciária, subindo os autos em
seguida. Consta que o CARREFOUR manifestou oposição ao
julgamento virtual a fls. 796.
É o relatório.
8. Desde logo se resolve deferir à apelante
os benefícios da justiça gratuita. De fato a orientação
do C. STJ é no sentido da possibilidade da concessão de
assistência judiciária às pessoas jurídicas, empresas
em geral, microempresas ou firmas individuais, na
medida em que cabalmente demonstradas as dificuldades
financeiras
incorridas.
"In
casu"
impõe-se
o
acolhimento da vantagem porque presentes elementos
razoáveis à prova da alegada situação econômica precária.
9. Assim, para os propósitos de obtenção da
benesse almejada, à evidência suporta o reclamo a
declaração de que a empresa está inativa e não possui
condições financeiras de efetuar o pagamento de custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais, consoante “Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital” e “Declaração de
Inatividade” (fls. 765/783).
10. Adiciona-se que, prevendo expressamente
as normas reguladoras a possibilidade da impugnação da
pobreza pela parte contrária (art. 100 do citado
diploma legal), não tem o condão de afastar da apelante
a concessão da benesse legal (art. 98 do CPC/15) a
singela assertiva da apelada de que “seja rechaçado o
pedido de gratuidade da justiça, com a determinação de
recolhimento das custas recursais, sob pena de deserção
do recurso”. Dessa forma, não resta prejuízo ao "ex
adverso" com o favorecimento da recorrente nesta
ocasião.
11. A esse propósito também já decidiu o C.
STJ: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA ... cabe à parte contrária
à assistida pelo Estado a prova da suficiência de
recursos para o custeio do processo” (3a T., REsp. no .
21.257-5 RS, REL. MIN. CLAUDIO SANTOS, j. em 16.03.93,
v.u., D.J.U. 19.04.93, p. 6.678).
12. No mérito propriamente dito, assenta-se
que o inconformismo da apelante não merece guarida.
Isso
porque,
da
minuciosa
análise
dos
questões
debatidas e das provas carreadas aos autos, constata-se
que realmente restou incontroverso nos autos que a ora
apelada
comprovou
o
pagamento
dos
valores
correspondentes às Notas Fiscais números 197, 198, 199,
200 e 201 (fls. 125/130), bem como que a procedida
retenção de valores encontra respaldo na cláusula 4.6
do Contrato de Prestação de Serviço de Administração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Área de Estacionamento nas hipóteses de condenação
judicial ou administrativa, em razão de atos, fatos,
pessoas ou coisas sob responsabilidade da aqui apelante
(fls. 27 e segs.), bem como na cláusula 10.7, que
permite a retenção e compensação de valores em caso de
ajuizamento de ações trabalhistas contra a ré CARREFOUR, ainda que de forma subsidiária, por
funcionários ou ex-funcionários da autora CENTRE PARK
ESTACIONAMENTO LTDA.
13. Daí, muito bem apanhado pelo Magistrado
de primeiro grau que:
“No
primeiro
caso,
a
retenção
está
condicionada ao prévio trânsito em julgado
da decisão condenatória. No segundo, a
retenção independe do trânsito em julgado,
podendo ser estimado o valor da liquidação
da sentença.
A fls. 257/668 a requerida trouxe aos autos
documentos suficientes para justificar a
retenção de valores por ela realizada, em
estrito cumprimento aos termos contratuais.
De fato, a documentação trazida demonstra
que a retenção realizada pela ré foi em
valor consideravelmente inferior ao que
poderia ter retido, diante do expressivo
número de ações trabalhistas (caso em que,
repise-se,
o
trânsito
em
julgado
de
sentença condenatória não é condição para a
retenção) movidas em face da ré por ex-
funcionários da autora. De se lembrar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora tinha ciência e concordou com os
termos contratuais, não podendo se opor
agora às retenções realizadas na forma
pactuada.
Os argumentos trazidos pela autora a fls.
672/735 em nada modificam o direito da
requerida.
A
ação
número
0034304-05.2014.8.19.0204, que de fato não
guarda relação com a ré, representa valor
irrisório (R$202,39) perto das quantia aqui
discutidas e passíveis de retenção. O fato
de a ré ter sido condenada de forma
subsidiária na ação trabalhista também não
afasta seu direito à retenção de valores,
existindo expresso permissivo contratual
para a hipótese. A ausência de citação da
autora
naqueles
autos
também
em
nada
prejudica o direito da requerida, já que
sequer era ônus dela realizar a citação.
Note-se
que
a
autora
não
impugna
os
cálculos estimados pela ré para as ações
trabalhistas.
Assim,
demonstrada
a
regularidade
das
retenções, de rigor a improcedência da
cobrança” (fls. 743/744).
14.
Em
outras
palavras,
diante
dos
documentos encartados nos autos pela ré, cabia à autora
trazer prova dos direitos que alegou, não se podendo
admitir a cômoda posição de impugnar genericamente
parte da contestação. Em suma, a apelante nada trouxe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos autos em seu benefício, apenas limitou-se a
insistir nas argumentações exordiais, afinal restando
maculada a sua versão inicial.
15.
Desse
modo,
sendo
o
juízo
o
destinatário das provas, decerto que as argumentações
trazidas à baila nas razões de apelação revelam-se
insuficientes a respaldar as pretensões da recorrente
de reforma do julgado combatido e o apelo se reduz a
meras
alegações
despidas
de
qualquer
indício
ou
subsídio concreto de prova. Efetivamente não observou a
recorrente que prevalece em nosso ordenamento jurídico
a premissa básica de que o “onus probandi incumbit ei
qui agit”, em decorrência do texto legal (art. 373, no
I, do CPC/15).
16. A despeito de tudo isso, não cabe a
almejada litigância de má-fé da apelante, ao argumento
de que o uso indevido deste recurso objetiva procrastinar a demanda. Vale aqui a orientação
consignada in JTA 206/544: “Reputa-se necessária muita
prudência na afirmação de uma deslealdade processual, a
partir da observação de que o processo, como realidade
dialética
em
que
o
contraditório
é
essencial
(Constituição Federal, artigo 5°, LV), comporta medidas
de inteligência e astúcia que lhe são essenciais e não
podem ser censuradas ou reprimidas, sob pena de, a
título de coibir uma suposta má-fé processual, atingir-
se de modo temerário o próprio exercício do contraditório”.
17. “A litigância de má-fé, como medida
extraordinária,
exige
dolo
processual,
não
se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confundindo com a defesa de direito que a parte entenda
legítimo dentro dos limites do ponderável” (Apelação n°
450.039, 9a Câmara, extinto 1° TACSP, REL. JUIZ
FRANCISCO CASCONI, j. 06.03.96). Nessas circunstâncias,
tendo-se em mira o caso concreto discutido, resolve-se
afastar da recorrente a litigância de má-fé pretendida.
18. Nessas condições, permanece incólume o
“decisum” combatido, inclusive por suas apropriadas
razões e no que toca aos ônus sucumbenciais de custas e
honorários advocatícios carreados à autora apelante,
ficando majorada a honorária advocatícia de 10% para
15% do valor dado à causa (art. 85, § 11, do CPC/15),
observada sua condição de beneficiária de gratuidade
judiciária concedida neste recurso.
19.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js